Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL DIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais, relacionada à alegada inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) determinar se houve a contratação do contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a existência de elementos suficientes nos autos para o julgamento, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (arts. 355, 369, 370 e 371 do CPC).
4. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada pela inexistência de defeito ou pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC; Súmula 479 do STJ).
6. A instituição financeira comprovou a contratação regular por meio de documentos que incluíam o contrato assinado, depósitos relativos aos sete saques/empréstimos realizados, extratos bancários e registros de compras realizadas com o cartão de crédito consignado, desincumbindo-se do ônus dos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Ficou comprovado que não houve falha na prestação de serviços, diante da contratação e utilização do cartão de crédito consignado, o que afasta a devolução em dobro dos descontos realizados e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a existência de elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovado fato extintivo do direito do autor, com a comprovação da celebração do contrato e utilização do cartão de crédito consignado, não há que se falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, 369, 370. 371, 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante: REsp n. 1.874.525/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; Acórdão 1887993, 0738766-09.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.